Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS ESTATUTÁRIAS. PARTIDO POLÍTICO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT é assente no sentido de que o exame de controvérsias interna corporis de partidos políticos, especialmente quando não se tratar de matéria eleitoral propriamente dita, mas de questões afetas à regularidade de atos internos e à observância da autonomia partidária, insere-se na competência da Justiça Comum.
2. No caso concreto, os fatos narrados na petição inicial não guardam relação direta ou imediata com o processo eleitoral, pois versam sobre a higidez dos procedimentos internos de deliberação partidária que, segundo o Agravante, foram violados, circunstâncias que afastam a competência da Justiça Eleitoral. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça Comum do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.